Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 73409678). Providencie a serventia a reautuação do Feito para cumprimento de sentença. Ante o tempo decorrido e em face do valor já penhorado (Num. 73409678), manifeste-se o Exequente, requerendo o que for de direito. I. Brasília - DF, 02 de julho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator